Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725592-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONICE NUNES DE SOUZA SILVA, LUCELIA SOUZA DOS REIS AGRAVADO: WILSON RODRIGUES DE MORAIS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas, LEONECI NUNES DE SOUZA SILVA e outra, contra decisão que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, deferiu o pedido do exequente/agravado para alcançar o patrimônio das agravantes no cumprimento de sentença movido em desfavor da empresa COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA – (DROGA BONUS), in verbis: “(...) Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por WILSON RODRIGUES DE MORAIS em face dos sócios da empresa COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA – (DROGA BONUS): LEONICE NUNES DE SOUZA SILVA, LUCELIA SOUZA DOS REIS, NILZA FERREIRA APOLONIO MADEIRO, WALQUIRIA SANTOS DE ARAUJO FREITAS. Aduz a suscitante/exequente que, em pesquisas realizadas perante a Junta Comercial do Distrito Federal, foi encontrada alteração contratual realizada em 17/04/2019, na qual consta retirada das sócias LUCELIA (assinante da cártula de cheque) e LEONICE, bem como o ingresso das sócias NILZA e WALQUIRIA. Alega que o referido estabelecimento comercial se encontra fechado e não há informação acerca da transferência de endereço ou baixa da empresa. Devidamente citadas, as sócias LEONICE e LUCELIA apresentaram petição ao id. 68809116, na qual alegam ilegitimidade passiva, uma vez que a dívida teria sido contraída dois meses após a retirada das sócias. As sócias NILZA e WALQUIRIA foram devidamente citadas, como determina o artigo 135 do CPC, e não apresentaram resposta no prazo legal. Réplica ao id. 92073606. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. DECIDO. A documentação juntada aos autos evidencia a existência de alteração contratual na empresa COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA, ocasião em que houve a retirada das antigas sócias LUCELIA e LEONICE e a inclusão das novas sócias, NILZA e WALQUIRIA, ficando a cargo dessas últimas a responsabilidade da aludida pessoa jurídica, inclusive no que toca a obrigação perseguida nos presentes autos. Conforme disposto no artigo 1.025, do CC, a mudança na estrutura jurídica da empresa, não pode prejudicar os direitos perseguidos pela credora, razão pela qual REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a permanece a responsabilidade do ex-sócio quando a constituição da obrigação ocorre bem antes da sua saída do quadro societário da empresa. In verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. RETIRADA DA SOCIEDADE POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. ARTIGO 1.032 DO CC. 1. O ex-sócio, ao exercer o seu direito de retirada do quadro societário da empresa, fica responsável pelos débitos anteriores àquela até dois anos após averbada a alteração contratual. Inteligência do artigo 1.032 do CC. 2. Remanesce a responsabilidade do ex-sócio quando a constituição da obrigação ocorre bem antes da sua saída do quadro societário da empresa, não havendo a ocorrência do prazo decadencial de dois anos. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1038267, 07040887820178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a ex-sócia LUCELIA assinou o cheque na data de 10/05/2018, quando a mesma ainda integrava o quadro societário da empresa, vez que a alteração contratual foi realizada em 17/04/2019. A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o art. 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Não obstante o valor empreendido para possibilitar a atuação empresarial (id. 60779272), a empresa não vem conseguindo honrar com seus compromissos, não possuindo qualquer patrimônio líquido hábil para saldar suas dívidas, o que caracteriza a má gestão pelo sócio. Desta forma, entendo que esta presente a intenção fraudulenta no presente caso, caracterizada pelo afastamento da empresa de sua finalidade econômica, esquivando-se o suscitado do dever de administrar satisfatoriamente o negócio e assumindo obrigações iníquas, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para essa fim. (...) Ademais, foram deferidas diversas tentativas de constrição de bens da empresa executada, mediante penhora de valores via sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (e-RIDF, RENAJUD e INFOJUD). Todas as consultas resultaram sem sucesso. Some-se a isso o fato de que as sócias NILZA e WALQUIRIA, regularmente citadas acerca da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não apresentaram manifestação (id. 89481170). Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio das ex-sócias LEONICE NUNES DE SOUZA SILVA, LUCELIA SOUZA DOS REIS, e das sócias NILZA FERREIRA APOLONIO MADEIRO, WALQUIRIA SANTOS DE ARAUJO FREITAS até o bastante para liquidação do crédito exequendo. (...)” As Agravantes alegam que: 1) o crédito executado é extraordinário, decorrido de cumprimento de sentença de ação monitória na qual foi reconhecida obrigação a ser adimplida pela pessoa jurídica (DROGA BONUS), e não pelas Agravantes em suas pretéritas posições de sócias, apenas podendo ser responsabilizadas as sócias retirantes quando a obrigação inadimplida tiver sido constituída anteriormente à cessão das quotas sociais; 2) a alteração contratual de retirada das Agravantes do quadro societário ocorreu em 17/04/2019, enquanto que a referida ação monitória só transitou em julgado dois meses depois, no dia 18/06/2019, momento este em que constituiu-se a obrigação; 3) a responsabilidade do sócio retirante, seja em cessão de cotas sociais, seja na resolução da sociedade, tem uma limitação temporal de 2 anos (art. 1.003 e 1.032, ambos do CC/2002). Contudo, tal responsabilidade só se aplica às obrigações sociais dos sócios, e não às obrigações tomadas pela sociedade. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, alegam que: 1) só deve acontecer quando constatado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela a confusão patrimonial ou desvio de finalidade da empresa; 2) como não foram preenchidos tais requisitos, não merece prosperar a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a parte contrária apenas alegou que a empresa não foi capaz de honrar com suas obrigações. Requer a suspensão da decisão agravada até que seja apreciado o mérito do presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. As Agravantes alegam que o crédito executado se constituiu em 18/06/2019, com o trânsito em julgado da ação monitória, ou seja, em data posterior à cessão de suas quotas societárias (17/04/2019). Entretanto, a verdade é que tal obrigação já havia sido assumida desde a assinatura do cheque inadimplido, datado de 10/05/2018, inclusive pela própria Agravante LUCÉLIA SOUZA DOS REIS (ID 27997733 - Pág. 32). Assim, se tratando de obrigação assumida anteriormente à cessão das quotas sociais, respondem, também, por ela as ex-sócias, devendo ser reconhecida sua responsabilidade solidária. Nesse sentido já se manifestou o STJ, in verbis: RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual. 3. Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019) Sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, ao menos nessa análise de cognição sumária, entendo que estão presentes. Afinal, conforme registrado pelo juízo de origem, o abuso de personalidade jurídica se deu pelo desvio de finalidade econômica da empresa devedora, “esquivando-se o suscitado do dever de administrar satisfatoriamente o negócio e assumindo obrigações iníquas, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim”. A inexistência de patrimônio, somada à falta de disposição ou comparecimento aos autos para solução da lide, à flagrante má administração empresarial, e o evidente prejuízo ao credor, ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a executada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021 17:22:54. Desembargadora Ana Maria Ferreira Relatora